Tribunal: TJMMG
Processo: 2000124-54.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000124-54.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 24/07/2025 Decisão: majoritário EMENTA HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESSE INSTITUTO NA JUSTIÇA MILITAR – SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. (Desembargador James Ferreira Santos, relator) V.V. – HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) COMUM AO PROCESSO PENAL MILITAR – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) E DO ART. 28-A, §2º, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO EM ABSTRATO DO ANPP À JUSTIÇA MILITAR – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 232254, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP comum e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. - A Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a aplicação do benefício do acordo de não persecução penal a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do referido código. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que concedeu a ordem, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal a processos penais militares e determinar a designação de audiência para verificação da voluntariedade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do paciente quanto aos termos do acordo de não persecução penal ofertado pelo Ministério Público. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente 2º Sgt PM QPR Genilson Jorge dos Santos, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal (CF), combinado com o art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – Evento 1 – INIC1. Conforme narrado na denúncia, a guarnição policial composta pelos denunciados se encontrava escalada, das 18h do dia 10/03/2024 às 06h do dia 11/03/2024, para prestar policiamento ostensivo na modalidade de patrulhamento em determinados bairros de Juiz de Fora, com missão específica de realizar a Operação de Policiamento Ostensivo Geral (POG) (natureza Y07001 ou Y07002), conforme escala elaborada pela 259ª Cia PM/27º Batalhão de Polícia Militar (BPM) constante do evento 1 (PORT_INST2 - fls. 21/22 dos Autos nº 2000603-69.2024.9.13.0004). No entanto, sem atender ao comando recebido, os denunciados Genilson e Leonardo deslocaram-se até um posto de combustível situado no bairro Jóquei Clube e lá permaneceram parados durante o período de 00h42min e 02h32min, deixando o local por alguns minutos, para, em seguida, retornarem ao mesmo ponto, precisamente às 02h52min, ficando ali até as 05h06min do dia 11/03/2024. Então se dirigiram, ao Batalhão, no qual chegaram às 05h17min, tudo de acordo com os dados do GPS da viatura prefixo nº 33146, por eles utilizada na data dos fatos (evento 1 - PORT_INST1 - fls. 76/78, 82/84 e OUT6 dos Autos nº 2000603-69.2024.9.13. 0004) Aparentemente, com o intuito de simular o cumprimento da missão, ainda no dia 11/03/2024, o denunciado Genilson elaborou o Relatório de Atividade (RAT) nº 2024-011119930-001, em que fez constar falsamente ter a guarnição realizado patrulhamento preventivo – “Operação Presença” – Y07002, de 01h13min a 02h13min daquela data, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 900, bairro Francisco Bernardinho, horário em que, contudo, a dupla de policiais se encontrava no referido posto de combustível. Antes do oferecimento da denúncia, porém, entendendo estarem preenchidos os requisitos legais, o promotor de justiça ofereceu aos então indiciados Genilson e Leonardo Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (evento 1 - OUT6 e OUT7 destes autos e evento 24 dos Autos nº 2000603-69.2024.9.13.0004), o qual foi “indeferido” pelo juízo por meio da decisão datada de 04/02/2025, sob o fundamento de que a aplicação do ANPP na Justiça Militar é controvertida e os poucos precedentes dos quais se tem notícia advêm da Justiça Militar da União, por ocasião do julgamento de civis, sendo, de qualquer forma, inapropriada a concessão desse benefício no caso concreto, por se tratar crime militar próprio. A denúncia foi recebida em 27/03/2025, e o réu, ora paciente, 2º Sgt PM QPR Genilson, foi citado pessoalmente. Na resposta à acusação, a defesa do militar pleiteou, preliminarmente, a remessa do feito ao Ministério Público, a fim de que fosse formulada uma proposta de ANPP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No entanto a magistrada atuante na 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) entendeu que, por se tratar de ação penal que apura crimes de Competência do Conselho Permanente de Justiça/PM, os requerimentos formulados em resposta à acusação devem ser submetidos à apreciação, deliberação e votação pelo Escabinato, em conformidade com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça (autos nº 2000787-25.2024.9.13.0004). Conforme consta das informações juntadas aos autos, os requerimentos formulados em resposta à acusação aguardam a realização de audiência designada, no evento 3-RECDEN1, para dia 15.09.2025, às 14h, motivo pelo qual a defesa impetrou o presente habeas corpus. Por meio deste writ, o impetrante pretende que seja aplicado o ANPP, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP), em relação ao paciente sob o argumento de que constituir-se-ia constrangimento ilegal negá-lo, ante o preenchimento por ele dos requisitos legais exigidos. Ressaltou que o Ministério Público já analisou e entendeu preenchidos os requisitos para a negociação e a celebração de um ANPP. Defendeu ser plenamente aplicável o ANPP no âmbito da Justiça Militar, mesmo nos casos que envolvam crimes militares, uma vez que o art. 3º do CPPM afirma que os casos omissos serão supridos pela legislação processual comum. Ressaltou que a 2ª Turma do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, entendeu pela aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar, independentemente de ser o réu cidadão civil ou militar. Ao final, requereu, in verbis: 1. o reconhecimento, em sede liminar, do constrangimento ilegal demonstrado para conceder, a ordem do Habeas Corpus em favor de Genilson Jorge dos Santos para determinar que o juízo da Justiça Militar da 4ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que avalie o preenchimento dos requisitos legais para a homologação do Acordo de Não Persecução Penal ofertado ao paciente, Genilson Jorge dos Santos, referente ao Processo Nº 2000603-69.2024.9.13.0004, em trâmite na 4ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. 2. caso este Eg. TJMMG não entenda pela concessão da medida liminar, este causídico solicita que seja determinado a suspensão da Ação Penal nº 2000193-74.2025.9.13.0004 em desfavor do paciente até decisão final do presente remédio Constitucional. 3. no mérito, pugna para que seja concedida a ordem, em definitivo, determinando que o juízo da Justiça Militar da 4ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais avalie o preenchimento dos requisitos legais para a homologação do Acordo de Não Persecução Penal ofertado ao paciente, Genilson Jorge dos Santos, referente ao Processo Nº 2000603-69.2024.9.13.0004, em trâmite na 4ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. 4. subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade - art. 5º, LXVIII da CF e art. 466 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O pedido liminar foi indeferido por este desembargador (evento 7). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e constam do evento 21. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (evento n. 26). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Inicialmente, constata-se que o paciente pretende o reconhecimento da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar e, via de consequência, a designação de audiência para a homologação da proposta oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau de jurisdição. Pois bem. Verifica-se dos autos, bem como das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, que a douta magistrada a quo decidiu, a meu ver, acertadamente, pela inaplicabilidade do ANPP no presente caso. A Juíza considerou ainda que a aplicação efetiva desse instituto não é automática e depende de avaliação pautada em aspectos próprios do caso concreto, inclusive no que concerne a peculiaridades referentes à reprovação e à prevenção do crime. Vale ressaltar que o juízo a quo não impediu que o Ministério Público oferecesse um ANPP, mas, tão somente, indeferiu o requerimento de homologação do acordo, ao fundamento de que, no presente caso, “os investigados foram indiciados pelos delitos de descumprimento de missão (art. 196) e falsidade ideológica (art. 312), ambos do Código Penal Militar - CPM, sendo que o primeiro delito, inclusive, é classificado como crime propriamente militar (evento 1 – HREL4)”, ou seja, considerou que além de graves, tais delitos atentam contra a hierarquia e a disciplina militares. Nesse contexto, entendo que a decisão de primeiro grau de jurisdição não merece qualquer retoque. Ainda que assim não fosse, mantenho hígido o meu entendimento quanto à inaplicabilidade do ANPP no âmbito desta Justiça especializada. Ressalte-se que o instituto do ANPP foi inserido no Código de Processo Penal (CPP) por meio da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que estabeleceu, entre outras alterações, a inclusão do art. 28-A. Ocorre que a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar (CPPM). Desta feita, observa-se que a única alteração estabelecida no CPPM – possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal – também foi promovida, de forma idêntica, no CPP comum. Nesse contexto, fica claro que a intenção do legislador foi a de excluir a aplicação do instituto de ANPP na Justiça Militar. A matéria em questão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas, sim, em uma vontade deliberada em excluir tal previsão, ou seja, o silêncio eloquente do legislador. Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar, tê-lo-ia feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função, quando ocorra uso da força letal. Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no CPPM – tal como o fez no CPP comum –, fê-lo de forma intencional, e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação, por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. Nesse sentido, observe-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar: EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO LIMINAR PARA SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). ENVIO DOS AUTOS À AUTORIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR. NOTIFICAÇÃO DOS PACIENTES PARA INICIAR AS TRATATIVAS DO ANPP E ABSTENÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA VEDAR A FORMALIZAÇÃO DO ANPP. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. APRECIAÇÃO DE LIMINAR INDEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DE QUAISQUER DAS PARTES. AFASTAMENTO DA VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ENUNCIADO N. 18 DA SÚMULA DO STM E TESE JURÍDICA CONSOLIDADA PELO STM NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM), em favor dos Pacientes, contra a Decisão que indeferiu a formalização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), exarada pelo juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). O MPM postula, em sede liminar, o sobrestamento do Inquérito Policial Militar (IPM) originário e a concessão da ordem para encaminhamento dos autos à autoridade de polícia judiciária militar e que sejam notificados os Pacientes para, querendo, por intermédio de advogado, iniciem as tratativas para formalização do ANPP e que a autoridade coatora se abstenha de vedar o ANPP. II - O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, na Justiça Militar da União, conforme o Enunciado n. 18 da Súmula do STM e a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante da matéria discutida no âmbito penal militar, na sistemática processual penal militar, nos bens jurídicos tutelados e nos sujeitos envolvidos na lide. III - Ordem denegada. Decisão unânime. Data de Autuação:19/11/2024 – Data do Julgamento: 29/04/2025 – Data da Publicação: 21/05/2025 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em recente decisão, reafirmou seu entendimento no sentido de que o ANPP não é aplicável na Justiça Militar, por ocasião do julgamento da Correição Parcial n. 0800175-13.2025.9.26.0030, assim ementada: Ementa: Direito penal militar e direito processual penal militar. Correição parcial. Aplicação do acordo de não persecução penal na justiça castrense. Não se cogita a hipótese diante do princípio da especialidade e do silêncio eloquente do legislador. recurso defensivo desprovido. I. Caso em exame 1.Correição parcial de decisão judicial que negou seguimentos dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, diante da impossibilidade do Ministério Público Militar em celebrar Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal Comum. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão, em saber se aplica, na Justiça Castrense, por analogia, o instituto despenalizador do ANPP o disposto no art. 28-A do CPP. III. Razões de decidir 3. Necessário estudar a verdadeira origem da nova lei, ou seja, o PL 10.372/2018, este sim, gestacionado em berço constitucionalmente originário. 4. Transcrição do ofício do Presidente da Comissão, Ministro Alexandre de Moraes, do alcance da nova norma no sentido de que excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. 5. Com vistas a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. 6. A importação de benesses e outros institutos pensados para a delinquência civil não podem ser simplesmente introduzidos na legislação castrense, cravadas por valores e objetividades jurídicas diversas. 7. Logo, tratando-se de universos dessemelhantes, diversas também as regras que neles devem incidir, em perfeita consonância com a isonomia aristotélica sempre buscada, mas pouco compreendida. 8. Por todos os ângulos que se olhe a questão, sempre com o devido respeito aos que pensam divergente, não vislumbro a possibilidade de se aplicar na jurisdição penal militar o novel instituto de acordo de não persecução penal (ANPP). IV. Dispositivo e tese 9. Correição parcial defensiva desprovida. 10. Tese de julgamento: “Por se tratar de universos distintos e haver silêncio eloquente do legislador, não se aplica na Justiça Penal Militar o instituto despenalizador do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP”. Data do Julgamento: 15/04/2025 - Órgão Julgador: 2ª Câmara -Relator: SILVIO HIROSHI OYAMA - Espécie: CORREICAO PARCIAL MILITAR – Decisão Unânime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A despeito do julgamento do Habeas Corpus n. 232.254 – Pernambuco (PE) –, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), destaca-se que a magistrada prolatora da decisão objeto desta ação discerniu, com assertividade, que o remédio constitucional citado se referia, na verdade, à possibilidade de se oferecer e aplicar o “ANPP a dois civis que, em tese, praticaram, crimes militares de competência da Justiça Militar da União”. A meu ver, como já disse em outras oportunidades, o referido Habeas Corpus n. 232.254 possui particularidades que impossibilitam sua aplicação, de forma análoga, na Justiça Militar estadual, que, notadamente, não possui competência para processar e julgar civis. Além disso, inobstante os julgados colacionados pelo impetrante, percebe-se que a controversa questão tratada nestes autos ainda não foi analisada, em definitivo, pelo Plenário do excelso STF. De mais a mais, não me passou despercebido o fato de que foi marcada uma audiência no primeiro grau de jurisdição, para o dia 15/09/2025, ocasião em que o pedido preliminar defensivo, qual seja, a possibilidade de homologação do ANPP oferecido pelo Ministério Público, será analisado pelo Conselho Permanente de Justiça. Por fim, corroboro o entendimento da douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte, no sentido de que a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. Desta feita, entendo que não há como conceder a ordem deste habeas corpus, como requer a defesa. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal apto a ser sanado por meio da presente ação, denego a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. senhores desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser concedida. Prefacialmente, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, destacando-se a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público, antes de oferecer denúncia, propôs o ANPP ao paciente. Tal pedido, todavia, foi indeferido pela magistrada a quo, sob o fundamento de que esse instituto não seria aplicável na Justiça Militar. Veja-se: [...] Em análise dos autos e do instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, observa-se que o instituto está previsto no art. 28-A do CPP: “Art. 28-A - Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...]” Em relação aos argumentos do órgão de execução do Ministério Público, observo que a exigência para aplicação do instituto em questão contempla a conjugação de fatores legais objetivos e de fatores subjetivos, previstos no próprio artigo 28-A: a) não sendo caso de arquivamento; b) investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração; c) infração penal sem violência ou grave ameaça; d) pena mínima inferior a 4 (anos) de reclusão; e e) necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, além das demais condições previstas. Do próprio texto legal conclui-se que a aplicação efetiva do instituto do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP não é automática e depende de avaliação pautada em aspectos próprios do caso concreto em análise, inclusive, no que concerne à reprovação e prevenção do crime. Cabe, ademais, rememorar que o ANPP é instituto próprio de justiça criminal negociada, apontado como medida processual com vistas a mitigar o princípio da indisponibilidade da ação penal, de forma a compreender o instituto como permissão legal para o órgão de acusação poder dispor da ação penal, obedecidos os critérios legais, com submissão ao controle judicial. Apesar de haver novos preceitos legais do Código de Processo Penal - CPP extensíveis à Justiça Militar Estadual por força do art. 3º, alínea "a", do CPPM, a aplicabilidade de institutos de justiça negocial é controvertida, sendo oportuno mencionar, para além da sabida omissão legislativa expressa no âmbito do processo penal militar, que os precedentes recentes pela sua admissibilidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF são referentes a regramento jurídico-constitucional diverso. É de conhecimento corrente que ao contrário da Justiça Militar da União (que julga militares e civis) a Justiça Militar Estadual possui competência restrita nos termos do art. 125, §4º e §5º, da Constituição Federal, de modo que esta última não julga civis. Os precedentes recentes do STF em relação à aplicação de institutos da Lei 9.099/95 e do acordo de não persecução penal – ANPP referem-se ao contorno constitucional-legal da Justiça Militar da União e foram aplicados para acusados civis (STF, HC 232.254 e STF, HC 250.772). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ainda que em casos concretos seja possível ao juiz aplicar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP a partir de técnicas de interpretação que considerem as particularidades do caso concreto e que objetivem indicar a distinção daquele caso em relação ao caso que originou o precedente ou a superação de jurisprudência firmada ou, ainda, a evolução interpretativa que torne a regra legal extremamente injusta no caso concreto (por exemplo, por meio de técnicas de distinguishing, assim entendida como distinção entre o caso concreto e aquele que gerou o precedente, de overruling, compreendida como mudança de entendimento anteriormente pacificado, ou de mutação na interpretação), no presente caso não identifiquei razão para tanto, porquanto os investigados foram indiciados pelos delitos de descumprimento de missão (art. 196) e falsidade ideológica (art. 312), ambos do Código Penal Militar - CPM, sendo que o primeiro delito, inclusive, é classificado como crime propriamente militar (evento 1 – HREL4). O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais - TJMMG é no sentido da não aplicação do instituto do ANPP: [...] ISTO POSTO, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO o requerimento ministerial de evento 24-MANI1 e 14-MANI3 para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP aos investigados CB PM Leonardo Bastos Campos e 2º SGT QPR PM Genilson Jorge dos Santos. Com a devida vênia à magistrada a quo, não coaduno com o entendimento apresentado por ela de que não é cabível a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça Militar. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), em recente decisão, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) Observe-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não são cabíveis a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP à hipótese dos autos deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato, conforme foi decidido pelo juízo a quo. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo a ordem, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a designação de audiência para verificação da voluntariedade do paciente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator